Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015921-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVANTE), CHRISTIANO LEAO MUNIZ - CPF: 031.067.767-06 (AGRAVADO), WELTON MAGNO DO VALE ALCANTARA - CPF: 385.850.306-15 (ADVOGADO), ALBERTSON LINS CARDOSO - CPF: 785.402.916-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se
a parte recorrente busca a satisfação de seu crédito há mais de 15 (quinze) anos, tendo, inclusive, se valido de outras ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, RENAJUD e BACENJUD, não há óbice ao deferimento da busca de bens penhoráveis do executado através do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança em Cumprimento de Sentença no 0000331-30.1999-8.11.0003
, em face de
CHRISTIANO LEÃO MUNIZ
, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome do executado, através do Sistema CNIB – Central Nacional da Indisponibilidade de Bens.

Em resumo, aduz que a busca da tutela executiva já perdura quase há 19 (dezenove) anos, posto que o feito executivo foi ajuizado em 2004 e o executado devidamente intimado para pagar o montante devido, quedou-se inerte.

Sustentou que prosseguiu a demanda executiva na tentativa de expropriação de bens do executado para quitação da dívida e, em 2007, fora deferido uma penhora
on line
pelo sistema Bacenjud, mas não houve êxito para quitação da dívida.

Relata que em 12/08/2009 fora realizada uma nova penhora
on line
, com êxito parcialmente no valor da dívida.

Afirma que em abril de 2010 reiterou o pedido de penhora
on line
no sistema Bacenjud, o qual foi deferido, porém infrutífera. Assim, foi requerida a inclusão de restrição em veículos vinculados ao CPF do executado em agosto de 2015, diligência esta que também restou infrutífera para satisfação da dívida.

Aduz que em 01/02/2016 tentou mais uma vez o bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidade do executado e sem êxito, houve a realização de quebra de sigilo fiscal, restando infrutuosa também.

Narra que em 26/04/2017 fora deferida outra penhora
on line
pelo sistema Bacenjud e a inclusão da restrição em veículos que constassem vinculados ao CPF do executado, não obtendo êxito.

Afirma que, diante de inúmeras tentativas de quitação do débito, fora solicitado o arquivamento provisório de 1 (um) ano dos autos, para posteriormente realizar mais busca em bens do executado.

Alega que após o desarquivamento, fora solicitado nova penhora pelo sistema Bacenjud, que restou infrutífera. Assim, em fevereiro de 2020 solicitou nova busca de veículos no CPF do executado, porém sem êxito.

Assevera que em fevereiro de 2020 houve a inclusão do nome do executado nos quadros da instituição de proteção ao crédito. Assim, em abril de 2020 requereu a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado, que foi indeferido pelo juízo a quo.

Requer seja concedido efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferida a imediata realização da indisponibilidade de bens do executado/agravado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A liminar foi deferida no ID no 139051170.

Sem informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
propôs
Ação de Cobrança no 0000331-30.1999.8.11.0003
em face de
CHRISTIANO LEÃO MUNIZ
.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.746,33 (oito mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), a ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros de 6% ao ano, estes devidos a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da casa.

Transitada em julgado, houve o pedido de execução de sentença, requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do principal ou nomear bens à penhora.

Citado, o executado não efetuou o pagamento, nem nomeou bens à penhora.

Em 2007, fora deferido uma penhora
on line
pelo sistema Bacenjud, mas não houve êxito para quitação da dívida.

Em 12/08/2009 fora realizada uma nova penhora
on line
, com êxito parcialmente no valor da dívida.

Em abril/2010 reiterou o pedido de penhora
on line
no sistema Bacenjud, o qual foi deferido, porém infrutífera. Assim, foi requerida a inclusão de restrição em veículos vinculados ao CPF do executado em agosto de 2015, diligência esta que também restou infrutífera para satisfação da dívida.

Em 01/02/2016, tentou mais uma vez o bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidade do executado e sem êxito, houve a realização de quebra de sigilo fiscal, restando infrutuosa também.

Em 26/04/2017 fora deferida outra penhora
on line
pelo sistema Bacenjud e a inclusão da restrição em veículos que constassem vinculados ao CPF do executado, não obtendo êxito (fls. 368).

Os autos foram arquivados provisoriamente pelo prazo de 01 (um) ano, conforme decisão de fls. 420.

Com o desarquivamento, o exequente solicitou nova penhora pelo sistema Bacenjud (fls. 425), que restou infrutífera (fls. 433).

Em fevereiro/2020 solicitou nova busca de veículos no CPF do executado (fls. 436), porém sem êxito (fls. 441).

Em fevereiro/2020 houve a inclusão do nome do executado nos quadros da instituição de proteção ao crédito (ID no 86849643).

No ID no 88778853, o exequente requereu a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado.

Ao decidir, o juízo
a quo
Dr. Luiz Antonio Sari, indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O cerne deste recurso consiste em analisar o acerto ou desacerto da decisão singular que indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade dos bens em nome do executado, através do sistema “CNIB” – Central Nacional de Indisponibilização de Bens.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB constitui uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o exequente, ora agravante, busca desde 2007 receber do executado/agravado a importância de R$ 8.746,33 (oito mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), que por sua vez, não demonstra interesse em realizar acordo, tampouco disposição de satisfazer a dívida.

Conforme relatado, o exequente não conseguiu lograr êxito na busca de bens disponíveis em nome do executado/agravado, já tendo sido realizado buscas em diversos sistemas como RENAJUD, BACENJUD, sem sucesso.

In casu,
a parte recorrente busca a satisfação de seu crédito há mais de 15 (quinze) anos, tendo, inclusive, se valido de outras ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, RENAJUD e BACENJUD.

Nesse contexto, é cediço que a busca por bens passíveis de constrição em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, sendo perfeitamente possível para este fim, o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS
- RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe
. Precedentes desta Corte”.

(N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional”.

(N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) destaquei

Assim, não há óbice para o deferimento da busca de bens penhoráveis do executado através do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal, reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão de indisponibilidade de bens pelo CPF do agravado, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022